Tribunal: TJMT
Processo: 1022259-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022259-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 062.032.811-82 (PACIENTE), Juizo de Direito da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra-MT (IMPETRADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GABRIEL SILVA ALMEIDA - CPF: 110.972.861-18 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

1.

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER DEDUZIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENUNCIADO N. 06/TCCR/TJMT – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em face dos desfavoráveis registros criminais ostentados pelo paciente, que, mesmo ostentando uma condenação criminal definitiva ainda em execução e tendo sido agraciado com a liberdade provisória após ser preso em flagrante delito cerca de três meses antes dos fatos
sub judice
, aparentemente voltou a delinquir; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, mormente no que concerne às indispensáveis tentativas de localização do corréu foragido, que já teve sua prisão preventiva decretada nos autos de origem, acompanhada da possibilidade, suscitada pelo d. juízo
a quo
, de desmembramento do feito, a fim de se conferir maior celeridade à tramitação dos autos em relação ao ora paciente.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022259-52.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

Dr.
ELIAS HORÁCIO DA SILVA

PACIENTE:

DIEGO DA SILVA NUNES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente por tempo acoimado excessivo
, nos autos da Ação Penal n. 1006255-66.2024.8.11.0055 (PJe), em que acusado da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que, após sua prisão em flagrante delito, o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
28/04/2024,
à custa da suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
in casu
, por se tratar o paciente de
mero usuário de entorpecentes
, em cuja posse fora apreendida
quantidade ínfima
de substâncias proscritas, as quais se destinavam a seu
próprio consumo
, não tendo o paciente, na intelecção do impetrante,
qualquer envolvimento com os delitos em comento
, sendo ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
, a revelar a adequação e suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Adicionalmente, argumenta que o beneficiário deste
writ
se encontra recolhido ao cárcere
há mais de 100 (cem) dias
, sem que tenha sido sequer
designada audiência de instrução e julgamento
, em malfadado
excesso de prazo
a violar o princípio da razoável duração do processo e ensejar, nessa linha, a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, clausurada à imposição de medidas cautelares alternativas.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 232668171).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
232988676
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 235571650.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 240777658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DIEGO DA SILVA NUNES
e
Gabriel Silva Almeida
foram presos em flagrante delito em
28/04/2024
,
pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Por clareza, consigno que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face de ambos, dando-os como incursos tão somente nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da exordial acusatória que, na madrugada de 28/04/2024, por volta da 1h, na praça localizada à Rua 32-A, bairro Jardim Califórnia, no Município de Tangará da Serra/MT, os denunciados, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas,
guardaram, traziam consigo e expunham à venda
04 (quatro) porções de maconha
, com massa total de 18,2 g, e
01 (uma) porção de cocaína
, com massa de 0,3 g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
, para fins de difusão ilícita.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, nas circunstâncias supramencionadas, a Polícia Militar obteve informações acerca da mercancia de drogas
na Praça do Jardim Califórnia, levada a efeito
por dois indivíduos, depois identificados como sendo os denunciados
DIEGO
e
Gabriel
.
De posse dessas informações, os policiais diligenciaram no local, oportunidade em que constataram a movimentação dos denunciados e de usuários, de forma a caracterizar o comércio de entorpecentes.

Dadas as fundadas razões, realizou-se a abordagem do paciente e do comparsa, vindo a ser apreendidas 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, prontas para serem comercializadas. Em posse dos denunciados, foram também apreendidos dois aparelhos celulares e a quantia, em dinheiro, de R$ 731,00 (setecentos e trinta e um reais).

Após a prisão em flagrante de ambos, em sede de audiência de custódia,
Gabriel
foi agraciado com a liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, enquanto
DIEGO
teve decretada em seu desfavor a
prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.125179; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.200457. Ademais, a consulta aos autos da ação penal n. 1006255-66.2024.8.11.0055 revela já ter sido apresentado o
laudo toxicológico definitivo
, conforme o qual as substâncias encontradas com os denunciados totalizam
0,3 g de cocaína
e
18,2 g de maconha
(ID 155208192).

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição do impetrante de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Além disso, verifico que restou demonstrada
a existência do crime e indícios da autoria
, devendo ser destacado que os depoimentos dos policiais corroboram a prática da traficância, sendo que eles vinham recebendo diversas informações de que na praça do bairro Jardim Califórnia estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas.

Os policiais militares relataram que diante dessas informações, estavam realizando rondas no local, quando por volta de 1 hora visualizaram o indiciado Gabriel juntamente com o indiciado Diego, sendo que, procedida a abordagem,
foi localizado no bolso de Gabriel 03 papelotes de maconha e a quantia de R$ 550,00 e no veículo que estava com Diego, foi localizado 01 papelote de maconha e em sua carteira 01 papelote de cocaína.

Apesar o indiciado Diego alegar que a droga era para seu consumo,
não há razão ou argumento capaz de macular a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais
, servidores públicos selecionados para exercer atividades na área da segurança pública, cujos atos possuem legitimidade presumida, apenas pela justificativa da existência de vício.

[...] Quanto às situações descritas no art. 312 do CPP, em juízo de cognição sumária, verifico que
estão presentes ao menos dois dos pressupostos estabelecidos pela legislação processual penal como caracterizadores do periculum in mora (art. 312 do Código de Processo Penal) em relação ao flagrado Diego, quais sejam, o da garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
.

Isso porque
o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade
, decorrendo daí a razão de maior rigor no trato dessas espécies de delito, sendo uma temeridade colocar o indiciado Diego em liberdade, principalmente em razão
possuir antecedentes criminais, inclusive condenação com trânsito em julgado pelos crimes previstos nos art. 180 e 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal
.

Assim, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas em relação ao indiciado Diego, as quais não se mostram suficientes no caso concreto, sendo a prisão necessária para que sua conduta criminosa seja cessada.

Já com relação ao indiciado Gabriel, diante da inexistência de maus antecedentes, em consonância com o parecer do Ministério Público, entendo ser viável a concessão de liberdade provisória vinculada sem fiança.

Ante o exposto,
homologo a prisão em flagrante dos indiciados Diego da Silva Nunes e Gabriel Silva Almeida
apenas em relação ao crime tipificado no art. 33 da lei no 11.343/2006.

Converto a prisão do indiciado Diego da Silva Nunes em preventiva
.

Concedo ao indiciado Gabriel Silva Almeida liberdade provisória vinculada sem fiança
, sendo que cópia desta decisão fica valendo como termo de compromisso”.

(Decisão de ID 153982192 – autos n. 1005862-44.2024.8.11.0055). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Na hipótese dos autos, deve-se reconhecer que, conquanto não se trate de excessiva quantidade de entorpecentes, uma vez que foram apreendidos, na posse de ambos os denunciados,
0,3 g de cocaína e 18,2 g de maconha, a análise dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente
DIEGO DA SILVA NUNES
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, os quais apontam para a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
,

Isso porque, nos autos do PEP n. 2000104-04.2023.8.11.0055, há o registro de uma

condenação criminal definitiva
em desfavor do paciente, pela prática do crime de
furto qualificado
, tendo sido
DIEGO
, ademais,
preso em flagrante delito

poucos meses antes do episódio
sub judice
,

pela prática, em tese, de outro crime de
furto
, consoante se vê dos autos n. 1000220-37.2024.8.11.0008; oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.

Nesse cenário, constata-se que, agraciado com a
liberdade provisória
em
21/01/2024
, o paciente, à toda evidência, logo
voltou a delinquir
, uma vez que, nos presentes autos, ressaiu
preso em flagrante delito
apenas cerca de
três meses depois
,
ao praticar, em tese, o crime de
tráfico de drogas.

Trata-se de circunstância a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, estou convencido de que não há qualquer teratologia ou erro flagrante na decisão do juízo
a quo
de
reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo:

Lado outro, argumenta o signatário do remédio heroico pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, por se encontrar o paciente segregado
há mais de 100 (cem) dias
, sem que tenha sido sequer
designada audiência de instrução e julgamento.

Nessa conjuntura,
não obstante os combativos argumentos lançados na prefacial do
writ
, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não assiste ao impetrante.

Há muito firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Em consulta aos autos da ação penal n. 1006255-66.2024.8.11.0055, constato que, findas as investigações, o i. órgão ministerial ofertou a
denúncia
no prazo legal, em
20/05/2024
, vindo o d. juízo
a quo
a determinar a
notificação
dos acusados, para apresentação de defesa prévia, em

26/05/2024
.

Em
10/06/2024
, a i. Defesa do paciente requereu sua habilitação nos autos, vindo a apresentar
resposta à acusação
em
14/06/2024
. E
m
18/06/2024

o i. órgão ministerial se manifestou
desfavoravelmente
às pretensões veiculadas na defesa prévia,
e, em
06/07/2024
, a i. Defesa do paciente requereu a concessão de
liberdade provisória
, petitório que foi novamente contestado pelo
parquet
, em
11/07/2024
, oportunidade em que o i. órgão ministerial também requereu a
decretação da prisão preventiva do corréu
Gabriel
, face à impossibilidade de se localizá-lo.

Já no dia
06/08/2024
, o d. juízo
a quo
manteve a prisão preventiva inicialmente decretada em desfavor do paciente e, quanto ao corréu
Gabriel
, acolheu o pleito ministerial.

Em
24/08/2024
, atendendo à determinação do d. juízo
a quo
, a i. Defesa do paciente informou nos autos já ter sido apresentada a correspondente defesa prévia, ao que se seguiu, em
11/09/2024
, decisão em que, face à pendência de cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do corréu
Gabriel
, se determinou a intimação das partes para manifestação acerca do
desmembramento do feito
— vindo a i. Defesa do paciente, inclusive, a concordar expressamente com a medida.

Em
16/09/2024
, o i. órgão ministerial requereu, antes de eventual desmembramento, a notificação por edital do corréu
Gabriel
, de forma que, em
18/09/2024
, se determinou a referida notificação, por edital,
com posterior remessa ao
parquet
, findo o prazo de 10 (dez) dias, para as manifestações pertinentes, notadamente quanto ao
desmembramento do feito
.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as singulares circunstâncias que permeiam a hipótese concreta, notadamente quanto às diligências indispensáveis à localização do corréu foragido, justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo; sendo digna de destaque, nesse ponto, a evidente possibilidade de
desmembramento do feito
, já aventada pelo d. juízo singular nos autos de origem.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
28/04/2024
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do increpado, a qual deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIEGO DA SILVA NUNES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024